Tribunal: TJES
Processo: 5033608-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033608-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO LUBE RANGEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE POSSUI DUAS INSTALAÇÕES, INDEPENDENTES, EM SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL UTILIZANDO A DE N.º 160387960 PARA FINS COMERCIAIS. AS CONTAS DE ENERGIA DA REFERIDA INSTALAÇÃO POSSUEM VARIAÇÕES, VISTO QUE OS GASTOS DEPENDEM DA UTILIZAÇÃO, PERFIL E DISPONIBILIDADE DO COMÉRCIO. EM DADO MOMENTO A RÉ RETIROU AMBOS RELÓGIOS PARA AVERIGUAÇÃO, ALEGANDO ARRANHADURA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, A SITUAÇÃO OCORREU SEM A PRESENÇA DO REQUERENTE. APÓS AS INSPEÇÕES FOI COBRADO A QUANTIA DE R$ 11.943,29. POR CONTA DA COBRANÇA EXORBITANTE PROCUROU A REQUERIDA PARA CONTESTAR O VALOR, PORÉM, SEM SUCESSO. SEM CONSEGUIR A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHOU-SE AO PROCON BUSCANDO ESCLARECIMENTOS, QUE FORAM APRESENTADOS DE FORMA NÃO SATISFATÓRIA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DESCONSIDERAÇÃO DA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 11.943,29, B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 12.296,71 E C) LIMINAR PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVE SEU NOME EM RAZÃO DO DÉBITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU: 1) IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E 2) PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO AUTOR RELATIVO AO TOI, B) DECLARAR A NULIDADE E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO TOI N.º 9105188 NO VALOR DE R$ 11.943,29 E 3) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO E DANO MORAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº
910518
. EXEGESE DO ART. 592, IV DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
DE FORMA QUE É IMPOSSÍVEL A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)